Tribunal: TJDFT
Processo: 0702320-48.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. CONFIRMAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO.
1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu foi o causador das lesões sofridas pelas vítimas, restando inviável o pleito absolutório.
2. As provas colhidas na fase inquisitorial foram confirmadas em juízo, mostrando-se isolada a versão do acusado.
3. De acordo com entendimento sedimentado pelo STJ sob a sistemática dos repetitivos (Tema n. 983), nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
4. Recurso desprovido.